Tribunal: CARF
Processo: 10640.720109/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE SERVIDÃO FLORESTAL. ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação da Área de Reserva Legal, mas a declaração tem de ser verdadeira e para tanto, ao tempo da ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art. 16, § 8°, da Lei n° 4.771, de 1965, em face do disposto no art. 10°, § 7°, da Lei n° 9.393, de 1996, impondo-se, por conseguinte, a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel. A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA, mas não a averbação (Súmula CARF n° 122). A área de servidão florestal e a área de Reserva Particular do Patrimônio Natural devem igualmente estar averbadas ao tempo do fato gerador.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel. Reconhecendo a defesa, com lastro em laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido como correto e reivindicado pelo contribuinte em suas peças de defesa.
ITR. ÁREA DE PASTAGENS.
Quando não comprovada a existência de rebanho na propriedade no respectivo ano base, em quantidade suficiente para justificar a área pretendida, observado o índice de rendimento mínimo por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da legislação de regência, não há que se falar em alteração da área de pastagens.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720109/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.423 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
JORGE LUIZ FERNANDEZ PATE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE SERVIDÃO FLORESTAL.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação
da Área de Reserva Legal, mas a declaração tem de ser verdadeira e para tanto,
ao tempo da ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art.
16, § 8°, da Lei n° 4.771, de 1965, em face do disposto no art. 10°, § 7°, da Lei
n° 9.393, de 1996, impondo-se, por conseguinte, a averbação da reserva legal
na matrícula do imóvel. A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA,
mas não a averbação (Súmula CARF n° 122). A área de servidão florestal e a
área de Reserva Particular do Patrimônio Natural devem igualmente estar
averbadas ao tempo do fato gerador.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Reconhecendo a defesa, com lastro em
laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido
como correto e reivindicado pelo contribuinte em suas peças de defesa.
ITR. ÁREA DE PASTAGENS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720109/2008-41
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720109/2008-41

Quando não comprovada a existência de rebanho na propriedade no respectivo
ano base, em quantidade suficiente para justificar a área pretendida, observado
o índice de rendimento mínimo por zona de pecuária (ZP), fixado para a região
onde se situa o imóvel, nos termos da legislação de regência, não há que se
falar em alteração da área de pastagens.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) reconhecer a área de preservação permanente de 63,3 ha; e b) retificar o Valor da Terra Nua -
VTN apurado para o valor reconhecido pelo contribuinte. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil que davam
provimento parcial em menor extensão apenas para retificar o VTN. Vencido em primeira
votação o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial em maior extensão
para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10640.720106/2008-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.421, de 04 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira
instância administrativa que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de
Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício em
questão , tendo como objeto o imóvel denominado “FAZ SOLEDADE”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou as Áreas de Preservação Permanente e de Utilização
Limitada e nem o Valor da Terra Nua. Na impugnação o contribuinte, em síntese, alega: (a)
tempestividade; (b) existência das Áreas Isentas ou Livres de Incidência e Vícios do
Procedimento Fiscal.
Intimado do Acórdão o contribuinte, Irresignado, interpôs recurso voluntário, em
que alega:
(a) Tempestividade. Diante do Acórdão n° 03.28.451, o recurso é tempestivo.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720109/2008-41

(b) Endereço para Notificação. Requer que as intimações sejam encaminhadas
para o endereço da atual proprietária do imóvel, Srta. DANIELA BAPTISTA
DE OLIVEIRA, a qual adere e ratifica na integralidade os termos do recurso.
(c) Cerceamento de Defesa. O Auditor-Fiscal não acatou a documentação
apresentada e, deixando de intimar o recorrente a apresentar maiores
esclarecimentos, arbitrou valor para a terra nua e lançou de oficio o ITR, com
juros e multa. Cabia à fiscalização intimar e reintimar o contribuinte
fiscalizado, se necessário sucessivas vezes, a apresentar todos os elementos
probatórios, sob pena de lhe cercear o direito de defesa. Não tendo havido
reiteração, o lançamento por arbitramento é nulo, trazendo irreparáveis
prejuízos ao contribuinte por subtrair o direito de apresentar documentos e
esclarecimentos adicionais em especial por não ser o imóvel tributável em sua
totalidade. Apesar de inexistir previsão específica para o contencioso fiscal,
deve ser observada a ampla defesa e o contraditório por força do art. 5°, LV,
da Constituição.
(d) Ônus da Prova. Em face dos princípios da razoabilidade, segurança jurídica e
da verdade material, doutrina e jurisprudência não admitem o lançamento por
ficções, cabendo ao fiscal o ônus da prova constitutiva de seu direito. Mesmo
na presunção, o ônus não se inverte e indício não é sinônimo de infração,
devendo haver relação causal em processo de indução. O fiscal não provou ser
a totalidade do imóvel tributável e o recorrente apresentou elementos
suficientes para demonstrar APP, ARL, estradas, matas, pastagens, áreas non
aedificanti etc.
(e) Valor da Terra Nua e Erro. O lançamento padece de falta de equidade,
atribuindo valores diferentes do VTN em cada exercício, Pelos princípios da
razoabilidade e menor onerosidade, há de ser observado o valor mais baixo.
Logo, houve erro no valor atribuído pela fiscalização para a terra nua, erro
evidente comprovado por laudo técnico, prova hábil e idônea.
(f) Áreas de Preservação Permanente, de Utilização Limitada, Reserva Legal e de
Pastagens. A fiscalização sustentou que o ADA da área de preservação
permanente não foi protocolizado a tempo perante o IBAMA e que a área de
reserva legal não teria sido averbada tempestivamente na matricula cartorária,
bem como que as áreas de preservação permanente e de utilização limitada e o
valor da terra nua declarado não teriam sido comprovados. Contudo, basta a
constatação das áreas isentas ou livres de incidência para não se falar em
tributação. A prova apresentada com a defesa comprova que há sobre o imóvel
área de preservação permanente, reserva legal, área coberta por florestas
nativas, área ocupada com benfeitorias destinadas à atividade rural, área em
descanso, área de pastagens, área com demais benfeitorias, área inexplorada,
animais de grande porte, animais de médio porte, área utilizada na atividade
rural, grau de utilização, área não utilizada na atividade rural, área
aproveitável e área tributável. Ou seja, apenas 45% do imóvel de 471,2 são
tributáveis. Além disso, doutrina e jurisprudência não possibilitam presunção
sem embasamento fático de ser toda a área tributável, devendo o real
prevalecer sobre o presumido. A apresentação extemporânea da documentação
pelo contribuinte não cria a obrigação, sendo o laudo rigorosamente técnico.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720109/2008-41

Área de Preservação Permanente, de mata, e Reserva Legal existem por
imposição de lei e não em razão da averbação em matrícula cartorária. Não
prospera a alegação de que a criação de tais áreas teria sido intempestiva, pois
existem há muitos anos. Ao desprezar a prova, a fiscalização violou o
princípio da imparcialidade. No Acórdão de Recurso Voluntário n° 303-
35.357 foi acatada a área de pastagem para o mesmo imóvel, não se podendo
adotar critério diferente no presente julgamento por ter sido apresentada a
mesma documentação.
(g) Averbação. A isenção em relação às áreas de reserva legal e preservação
permanente independe de averbação em matrícula cartorária (Lei n° 8.171, de
1991, art. 104; Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §7°), tendo tal exigência fins
meramente ambientais e podendo ser provada por outros meios e em especial
laudo (Lei n° 4.771, de 1965; Decreto n° 4.382, de 2002, e jurisprudência).
Pelos mesmos motivos e por ter lastro infralegal, a exigência de ADA também
se mostra ilegítima.
É o relatório
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.421, de 04 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão. 1
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento
divergente, por vislumbrar na hipótese vertente conclusão diversa da
adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como
passaremos a demonstrar.
Imperioso mencionar que por restar vencido quanto ao entendimento em
relação ao VTN, vamos focar nossa analise na questão da área de
preservação permanente, a qual me filiei a corrente vencedora.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos
é a discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA dentro do prazo legal, quanto à área
de preservação permanente, para fins de não incidência do Imposto
Territorial Rural - ITR.

1 •
Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser consultado no Acórdão 2401-007.421, paradigma
desta decisão, transcrevendo o entendimento predominante do colegiado, expresso no voto do redator designado.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720109/2008-41

Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do
tema, de acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame
dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão
recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação
dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes
termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta
a um só ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si, exclusiva
condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de
isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação
permanente e reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do
contribuinte, ad argumentandum tantum, o reconhecimento da
inexistência das áreas de reserva legal e preservação permanente
decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição absoluta,
sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios
demonstrem a efetiva destinação de gleba de terra para fins de proteção
ambiental. Em outras palavras, a mera inscrição em Cartório ou ainda o
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720109/2008-41

requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de
reserva legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de
um enfoque meramente formal, ou seja, pela não apresentação do ADA
(como defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros meios de prova, a
existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá
ser restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o
direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua propriedade rural
correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após
a edição da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado,
ressaltando, inclusive, que a MP n° 2.166/2001, por ser posterior ao
primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim, a verdade
material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no
prazo legal ou procedida a averbação tempestiva, conquanto que o
contribuinte comprove a existência das áreas declaradas como de
preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil
e idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-
las para fins de apuração do ITR, consoante se extrai dos julgados assim
ementados:
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E CÓDIGO
FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO
IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106 DO CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000 quanto
à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA comprovando as áreas de
preservação permanente e reserva legal na área total como condição para
dedução da base de cálculo do Imposto Territorial Rural - ITR, tendo em vista
que a previsão legal não a exige para todas as áreas em questão, mas, tão-
somente, para aquelas relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS
2005.35.00011206-7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso,
DJ
de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para fins
de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da área
tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs sobre a
exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, veicula regra mais
benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto nos incisos do art.
106 do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retro-operância da lex
mitior, dispensando a apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no
termos do art. 17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n.
10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. ÁREAS
DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720109/2008-41

DESNECESSIDADE. ÁREAS DE PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE
INFORMAÇÃO E APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a configuração de
áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR incidente sobre tais áreas,
a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal
regra, por ter cunho interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo ITR não
fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o condão de declarar
uma situação jurídica já existente, não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, ou a
averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato gerador, não é,
por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal área na apuração
do valor do ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento de
Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento do débito
de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não
restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal Regional
Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No 2008.70.00.006274-2/PR - 28 de
junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001)
mais benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das
áreas declaradas em sua DITR, não se pode exigir a apresentação e/ou
requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à margem da
matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente
em homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma,
em detrimento a alteração introduzida anteriormente pela Lei n°
10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no
tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos
fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo
em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo
o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à
exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo,
desse modo, coerência com a conduta que seria adota pela Procuradoria
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720109/2008-41

da Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada à
apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo
não deve sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei
disciplinadora da isenção assim não estabelece.
É preciso deixar registrado que estamos tratando exclusivamente quanto
à glosa da área de preservação permanente comprovada de 63,3 ha.
Pois bem, como já dito, o contribuinte traz aos autos Laudo Técnico,
fls.110 e ss, o qual conclui pela existência de uma área de preservação
permanente, rechaçada a pretensão fiscal. Ademais, a própria autoridade
lançadora não questiona a existência da área.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 63,3 ha declarados como área
de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine
em dissonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO
NO SENTIDO DE CONHECER DO VOLUNTÁRIO rejeitando a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
restabelecer a área de preservação permanente de 63,3 ha, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar. No
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de preservação
permanente de 63,3 ha; e b) retificar o Valor da Terra Nua - VTN apurado para o valor
reconhecido pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital